Tribunal: TJBA
Processo: 8045491-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045491-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA TELMA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO SCR/SISBACEN. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA AUTORA.

EMBARGOS DO BANCO RÉU. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DO CADASTRO SCR. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO JULGAMENTO DO APELO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

EMBARGOS DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO RATEIO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO, FUNDADO NO VOTO VENCEDOR, QUE NÃO DETERMINOU QUALQUER RATEIO, MAS CONDENOU INTEGRALMENTE A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREMISSA EQUIVOCADA DA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

AMBOS OS RECURSOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8045491-36.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes
BANCO BMG S.A.
e
ANA TELMA DE SANTANA
e como Embargados,
ANA TELMA DE SANTANA
e
BANCO BMG S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta

.